Tribunal: STM
Processo: 7000296-70.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO NOS EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO EM HC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPPM E NO RISTM. MANEJO RECURSAL. CABÍVEL EM SEDE DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA OU EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME. I. O manejo recursal dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado é cabível em desfavor das Decisões, não unânimes, prolatadas em sede de Recurso em Sentido Estrito, de Apelação ou de Agravo Interno. Ou, ainda, contra a decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato, conforme dispõe a regra contida no art. 124, incisos I e II, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). II. Ausência de previsão legal quanto a Acórdãos, com divergência de votos, proferidos em sede de Habeas Corpus. III. Manutenção da Decisão. IV. Rejeição do Agravo Interno. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000296-70.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA FRIDRICH
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
RECURSO, PARA MANTER INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000296-70.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA FRIDRICH
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO
NOS EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO
EM HC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPPM E NO RISTM.
MANEJO RECURSAL. CABÍVEL EM SEDE DE AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA OU EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO
DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME.
I. O manejo recursal dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado é
cabível em desfavor das Decisões, não unânimes, prolatadas em sede de
Recurso em Sentido Estrito, de Apelação ou de Agravo Interno. Ou, ainda,
contra a decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não,
proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato,
conforme dispõe a regra contida no art. 124, incisos I e II, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
II. Ausência de previsão legal quanto a Acórdãos, com divergência de votos,
proferidos em sede de Habeas Corpus.
III. Manutenção da Decisão.
IV. Rejeição do Agravo Interno. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso e em manter inalterada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
7000296-70.2024.7.00.0000
40001363109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno Criminal interposto pelo Representante da
Defensoria Pública da União, de Categoria Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado,
contra a Decisão proferida nos autos dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº
7000152-96.2024.7.00.0000 (em Habeas Corpus), em 11 de abril de 2024, que não conheceu
do aludido recurso, à luz do art. 13, inciso V, e do art. 124, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
Em sua Inicial, a Defesa postula, com as admissibilidades devidas, a reforma da
Decisão, e, caso não seja retratado, que o feito seja apreciado pelo Plenário desta Corte.
A Decisão agravada foi publicada no DJe de 15 de abril de 2024; a expedição
da intimação eletrônica para a Defesa se deu em igual data, com a sua confirmação em 25 de
abril de 2024; e no dia 2 de maio de 2024, foi interposto o competente recurso.
Mediante o Despacho prolatado em 10 de maio de 2024, este Relator
determinou vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do art. 123, inciso I, e seu
§ 1º, do RISTM (Evento 5, DESP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela rejeição do presente
Agravo Interno, por ausência de previsão legal (Evento 9, CONTRAZ1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, devendo ser
conhecido. No mérito, o Agravo Interno interposto pela Defesa deve ser rejeitado, pelas
razões abaixo aduzidas.
Inexiste previsão legal no nosso regramento processual penal militar acerca do
recurso em tela contra as Decisões denegatórias proferidas em sede de Habeas Corpus.
Mantenho integralmente minhas razões expostas nos autos dos Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000152-96.2024.7.00.0000 (em Habeas Corpus),
diante da impossibilidade de se interpor o respectivo recurso perante o remédio
constitucional.
Para tanto, trago à colação os fundamentos por mim apresentados, como se vê
abaixo:
O art. 538 do CPPM preceitua que o MPM e o Réu poderão opor Embargos Infringentes do
Julgado às Sentenças Finais pelo Superior Tribunal Militar, de forma não unânime.
7000296-70.2024.7.00.0000
40001363109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, não há a possibilidade de se opor o recurso em tela contra todas as Decisões
porventura proferidas por esta Corte, sendo cabível o seu manejo em desfavor daquelas, não
unânimes, prolatadas em sede de Recurso em Sentido Estrito, de Apelação, de Agravo Interno,
ou contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo
Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade ou
de Incompatibilidade para com o Oficialato, conforme dispõe a regra contida no Art. 124,
incisos I e II, do RISTM.
As Decisões proferidas pela Suprema Corte se consolidam, nesse sentido, como se vê abaixo:
Decisão: Federal proferido em julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. 3. A
esse respeito, cito os seguintes precedentes: “EMENTA EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
INTERNO
EM
HABEAS
CORPUS.
INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE
ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 1. São inadmissíveis embargos de
divergência opostos contra acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal
ou de qualquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus. 2. Embargos de
divergência não conhecidos.” (HC n° 203.629-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Nunes Marques,
Tribunal Pleno, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos acrescidos).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL OU REGIMENTAL. 1. Por não haver previsão legal ou regimental, é pacífica a
jurisprudência desta CORTE no sentido de que são incabíveis os embargos de
divergência quando opostos contra acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RHC n° 227225 ED-EDv, André Mendonça,
julgamento em 01/04/2024, publicação em 02/04/2024)
Decisão: divergência à decisão da Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo
de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário (...)”. Por não haver
previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “não se
revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos,
pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, que, ainda,
no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009). No mesmo sentido: HC 120017 EDv-AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2015; RHC 118100
AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25-02-2015; HC
88247 AgR-AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ
22/10/2010. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, não conheço do pedido. (HC 146050 ED, Alexandre de
Moraes, julgamento em 11/04/2021, publicação em 14/04/2021)
DECISÃO: Questiona-se, na presente ação originária de "habeas corpus", decisão, que,
emanada da colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, acha-se
consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 119): "'HABEAS CORPUS'.
Impetração contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de falta de
fundamentação. Aresto suficientemente fundamentado. HC denegado. Agravo
improvido. Voto vencido. Se o acórdão está suficientemente fundamentado, não se
defere, contra ele, pedido de 'habeas corpus' fundado em falta de fundamentação." (HC
83.678/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO) Irresignado, o impetrante opôs embargos
infringentes (fls. 123/124), LIMaos quais o eminente Ministro Relator da causa negou
seguimento, em decisão assim fundamentada (fls. 125): "3. Não cabem embargos
infringentes em agravo regimental em 'habeas corpus'. Em matéria penal, segundo o
que dispõe o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, os embargos
infringentes são oponíveis contra decisão majoritária de Tribunais de 2º grau que
7000296-70.2024.7.00.0000
40001363109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgue apelação ou recurso em sentido estrito. No âmbito desta Corte, o art. 333 do
Regimento Interno estabelece, taxativamente [...]” (HC 88247, Min Celso de Mello,
julgamento em 22/03/2006, publicação em 29/03/2006)
Segundo a doutrina, nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, o recurso de Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado pode ser oposto em desfavor dos seguintes feitos
1: “[...]
Destarte, não é possível a interposição de embargos infringentes e de nulidade contra decisões
unânimes proferidas pelos Tribunais de 2º grau no julgamento de habeas corpus [...]”
Ante o exposto, não conheço dos presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado,
opostos pela Defensoria Pública da União, à luz do art. 13, inciso VI, e 124, ambos do RISTM.
(Evento 5, DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao contra-arrazoar o presente recurso,
manifestou-se nesse mesmo sentido, qual seja, pela manutenção da Decisão proferida nos
autos da ação constitucional.
Nessa senda, à luz do art. 123, § 2º, do RISTM, mantenho as razões expendidas
nos autos dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000152-
96.2024.7.00.0000 (em Habeas Corpus) e submeto o presente Agravo Interno ao julgamento
deste e. Plenário.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente recurso e de manter
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363109v3 e do código CRC bf5cf54c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 25/7/2024, às 15:25:0
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, volume único, 9. ed. revista, ampliada e atualizada, Salvador:
Ed. JusPodivm, 2021. p. 1.528.
7000296-70.2024.7.00.0000
40001363109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR